Tribunal: TJSP
Processo: 9156065-55.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: até dezembro/2002, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/09, juros de mora correspondentes à Taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; no período posterior à vigência da Lei no 11.960/09, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E – Acórdão que, no julgamento da apelação, revelou-se em conformidade com o paradigma do STJ, pelo que fica mantido – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.